Tribunal: STF
Processo: ARE 881020
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. ORIGINAL NÃO PROTOCALIZADO. 



    1. Nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800/1999, o original do recurso interposto por meio de fac-símile deve ser protocolizado em Juízo até cinco dias da data do término do prazo recursal. 



    2. Agravo regimental não conhecido.